Tribunal: TJSP
Processo: 0006346-55.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Criminal – Uso de documento público falso – Condenação – Recurso defensivo – Improcedência – Crime impossível – Meio eficaz – Um delito consumado e outro tentado – Desclassificação de ofício – Documento utilizado para a prática de estelionatos – Descrição contida na denúncia – Prática de dois estelionatos em continuidade delitiva – Recurso não provido e, de ofício,

Ementa:
Apelação Criminal – Uso de documento público falso – Condenação – Recurso defensivo – Improcedência – Crime impossível – Meio eficaz – Um delito consumado e outro tentado – Desclassificação de ofício – Documento utilizado para a prática de estelionatos – Descrição contida na denúncia – Prática de dois estelionatos em continuidade delitiva – Recurso não provido e, de ofício, desclassificadas a imputação ao art. 171, "caput", e ao art. 171, "caput", c/c o art. 14, II, todos c/c o art. 71, "caput", todos do CP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006346-55.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA DE PAULA ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Votaram pelo não provimento do
recurso e, de ofício, Votaram pela desclassificação da imputação ao art. 171,
"caput", e ao art. 171, "caput", c/c o art. 14, II, todos c/c o art. 71, "caput", todos do
Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, e pagamento de 10 dias-multa, no piso.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006346-55.2016.8.26.0050 -Voto no 14056
2
Apelação Criminal no 0006346-55.2016.8.26.0050
Apelante: Maria Aparecida de Paula Andrade
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14056
Apelação Criminal Uso de documento público falso
Condenação Recurso defensivo Improcedência – Crime
impossível Meio eficaz Um delito consumado e outro
tentado Desclassificação de ofício Documento utilizado
para a prática de estelionatos
Descrição contida na
denúncia Prática de dois estelionatos em continuidade
delitiva Recurso não provido e, de ofício, desclassificadas
a imputação ao art. 171, "caput", e ao art. 171, "caput", c/c
o art. 14, II, todos c/c o art. 71, "caput", todos do CP.
RELATÓRIO
Trata-se
de
apelação interposta por
MARIA APARECIDA DE PAULA ANDRADE, em face do
Ministério Público, contra a sentença de fls. 197/200, cujo
relatório é adotado e acrescenta-se que a condenou por infração
ao art. 304 c/c o art. 297, ambos do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP), às penas de 2 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, e 10 dias-
multa.
Razões
às
fls.
210/213.
Pede
sua
absolvição por crime impossível, pois "o meio executório utilizado
pela agente foi incapaz de induzir ou manter em erro os policiais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006346-55.2016.8.26.0050 -Voto no 14056
3
eis que a falsidade era constatável de plano, tratando-se,
portanto, de conduta atípica".
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões
às
fls.
218/221.
Manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer juntado às fls. 233/235, opinou pelo não provimento do
recurso.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA.
"CONSTA
DO
INCLUSO
INQUÉRITO
POLICIAL QUE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2016, ÀS 17H, NA
RUA VINTE
E QUATRO
DE MAIO,
No 185, BAIRRO
REPÚBLICA,
NESTA
CIDADE
E
COMARCA,
MARIA
APARECIDA DE PAULA ANDRADE, QUALIFICADA A
FLS.18, FEZ USO DE DOCUMENTO FALSO, A QUE SE REFERE
O ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL.
SEGUNDO
APUROU-SE,
A
INDICIADA,
MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE
(RG) FALSO, SOLICITOU UM CARTÃO DE CRÉDITO DA LOJA
BESNI EM NOME DE BRUNA CLEMENTINO QUEIROZ, E EM
SEGUIDA, EFETUOU COMPRAS NO VALOR DE R$ 210,92
(DUZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) COM
OS
CRÉDITOS
CONCERNENTES
DO
REFERIDO
CARTÃO,
CONFORME COMPROVANTE DE COMPRAS À FL. 81.
OCORRE QUE, POSTERIORMENTE AOS
FATOS, AO TENTAR EFETUAR UMA NOVA COMPRA EM UMA
OUTRA LOJA DA MESMA REDE, VERIFICOU-SE QUE SE
TRATAVA DE DOCUMENTO FALSO RAZÃO PELA QUAL, OS
FUNCIONÁRIOS DA LOJA ACIONARAM A CENTRAL DE ANÁLISE
DE CRÉDITO, BEM COMO A POLÍCIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006346-55.2016.8.26.0050 -Voto no 14056
4
ASSIM É QUE, O LAUDO PERICIAL DE
FLS.49/51, CONSTATOU QUE A CARTEIRA DE IDENTIDADE
APRESENTADA PELA INDICIADA É FALSA.
ANTE O EXPOSTO, DENUNCIO MARIA
APARECIDA DE PAULA ANDRADE, COMO INCURSA NO
ARTIGO 304, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL, E REQUEIRO QUE,
R. E A. ESTA, INSTAURE-SE O DEVIDO PROCESSO PENAL,
CONSOANTE O RITO DOS ARTS. 394/405 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, CITANDO-SE E INTERROGANDO-SE O
DENUNCIADO, OUVINDO-SE AS PESSOAS ABAIXO ARROLADAS,
PROSSEGUINDO-SE ATÉ FINAL SENTENÇA CONDENATÓRIA."
2. DESCLASSIFICAÇÃO.
Não há dúvidas da autoria, até porque,
além de presa em flagrante delito, confessou as imputações. Por
outro lado, incorreta a capitulação jurídica dada aos fatos
narrados na denúncia.
A
denúncia
descreve
que
MARIA
APARECIDA, com o emprego de fraude (utilização de
documento falso), obteve vantagem ilícita de R$ 210,92, em
prejuízo do estabelecimento "Loja Beni", e que, posteriormente,
tentou obter vantagem ilícita em outra loja da mesma rede, com
o emprego da mesma fraude e em prejuízo da mesma vítima.
Não
se
cogita,
portanto,
de
mera
utilização de documento público falso.
Está-se
diante
de
um
estelionato
consumado e uma tentativa de estelionato.
A fraude, concernente à utilização de
documento público falso para se passar por outra pessoa, não
era ineficaz para o fim visado, tanto é que, da primeira vez, a
apelante logrou êxito em consumar o estelionato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006346-55.2016.8.26.0050 -Voto no 14056
5
Somente
quando
da
tentativa
de
reiteração do crime é que se desconfiou da veracidade do
documento.
O crime é considerado impossível, nos
termos do art. 17 do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), quando
"por ineficácia absoluta do meio [...] é impossível consumar-se o
crime."
Não é absolutamente ineficaz o meio tão
somente porque o crime não se consumou, ou do contrário se
afastaria do ordenamento jurídico a figura da tentativa.
O adjetivo "absoluta", portanto, deve ser
interpretado de forma restrita, ou seja, somente quando
realmente não houvesse a mínima possibilidade daquele meio
empregado consumar o delito.
E, havendo uma consumação, como dito,
afasta-se de pronto a tese.
Desclassifico a imputação de ofício e
passo à nova dosimetria da pena.
A pena-base foi fixada no patamar
mínimo legal, razão pela qual também fixo as penas-base dos
estelionatos em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.
Nas segundas fases, mantêm-se as penas
nos patamares mínimos legais, não obstante a confissão
espontânea, conforme enunciado n.o 231 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
Na
terceira
fase,
há
a
causa
de
diminuição de pena da tentativa para o segundo estelionato e
reduzo a pena em 1/2, pois o iter criminis se iniciou, mas não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006346-55.2016.8.26.0050 -Voto no 14056
6
se encerrou, restando ainda a emissão do cartão do
estabelecimento comercial, resultando em 6 meses de reclusão
e 5 dias-multa.
Torno as penas definitivas e, por se tratar
de crime continuado, pois preenchidos todos os requisitos do
"caput" do art. 171 do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP),
aumento a pena mais grave em 1/6, resultando em 1 ano e 2
meses de reclusão e 10 dias-multa.
Ressalto que os 10 dias-multa foram
mantidos intactos, sob pena de reformatio in pejus (CPP, art.
617).
O regime inicial aberto e a substituição
da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direitos também não merecem reparos.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do
recurso e, de ofício, voto pela desclassificação da imputação ao
art. 171, "caput", e ao art. 171, "caput", c/c o art. 14, II, todos
c/c o art. 71, "caput", todos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940
(CP), às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, e
pagamento de 10 dias-multa, no piso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR